Tribunal: TJBA
Processo: 0539100-62.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539100-62.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros Advogado(s): LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, DAVID ANUNCIACAO OLIVEIRA, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros Advogado(s):IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, DAVID ANUNCIACAO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CAIXAS DE PASSAGEM E GORDURA EM ÁREA PRIVATIVA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL INVERTIDA INDENIZAÇÃO POR DESVALORIZAÇÃO DO IMOVEL. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de atraso na entrega de imóvel e vícios construtivos, especificamente instalação de caixas de passagem e gordura em área privativa, sem informação prévia ao consumidor. II. Questão em discussão 2. (i) a ocorrência de decadência do direito reclamado; (ii) configuração de caso fortuito/força maior no atraso da entrega; (iii) possibilidade de inversão da cláusula penal; (iv) período de legalidade da cobrança de juros de obra; (v) existência de vício na instalação das caixas de passagem; (vi) responsabilidade pelas taxas condominiais; (vii) a configuração de danos morais; (viii) a base de cálculo da multa da cláusula penal invertida e (ix) a base de cálculo para a indenização pela desvalorização do imóvel. III. Razões de decidir 3. Não ocorre decadência quando o vício é grave a ponto de comprometer a própria utilidade do produto, configurando fato do produto sujeito ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. 4. Greves e paralisações constituem caso fortuito interno, inerente à atividade empresarial, sendo previsíveis e administráveis pela construtora. 5. É possível a inversão da cláusula penal em favor do consumidor em contratos de adesão, conforme Tema 971 do STJ. 6. É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo ajustado para entrega das chaves, conforme Tema 996 do STJ. 7. A instalação de caixas de gordura em área privativa sem informação clara e adequada viola o dever de informação previsto no art. 6º, III do CDC. 8. A responsabilidade pelas taxas condominiais é definida pela relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse e entrega das chaves. 9. O atraso na entrega do imóvel aliado a vícios construtivos relevantes configura dano moral indenizável. 10. A multa da cláusula penal invertida de 2% que deverá incidir sobre o valor efetivamente pago pelo Autor durante o período de mora da Ré, e não sobre o preço total do imóvel. 11. A indenização por desvalorização imobiliária decorrente de vícios construtivos deve corresponder ao real prejuízo experimentado pelo consumidor, considerando-se o valor efetivamente investido na aquisição do bem, que no caso dos autos o contrato aponta para o valor de R$ R$ 135.144,00, conforme reclamado pelo autor. IV. Dispositivo 12. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte ré conhecido e não provido. __________________ Dispositivos relevantes citados: Arts. 6º, III, 26, II e 27 do CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.345.331/RS; STJ, Tema 971 (REsp 1614721/DF); STJ, Tema 996. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos recursos de Apelação Cível n.º 8030998-93.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos RICARDO GUIMARÃES ANDRADE, pelo polo ativo, e MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, pelo polo passivo. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos da Relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora